Tribunal: STJ
Processo: 0816316-13.2022.8.10.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753409 - MA (2024
/0360590-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ANIGELDA TEIXEIRA LOPES
AGRAVANTE
: ASENATE NEVES DE ARAUJO SANTOS
AGRAVANTE
: DILMA DA SILVA FRAZAO
AGRAVANTE
: GISELE KAROLINE VIANA SILVA
AGRAVANTE
: JAIRES CONCEIÇÃO SILVA
ADVOGADOS
: JANAINA GOMES DE MORAES - MA008347
BRUNA RAFAELA FRANCO BONTEMPO ALVES - MA015541
EDUARDO JORGE SILVA DOS SANTOS - MA025589
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ
PROCURADORA
: MARCIA RIBEIRO LIMA LACERDA - MA004671
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL DO
MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA
FORMAÇÃO
MÍNIMA
DETERMINADA
PELA
LEGISLAÇÃO
FEDERAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO COMBATIDOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ao direcionar a sua tese no sentido de que o entendimento firmado no Tema 911 do
STJ aplica-se ao caso dos autos, bem como de que teriam cumprido as exigências
contidas no edital do concurso para o cargo de auxiliar de magistério, os recorrentes
não impugnaram o fundamento relativo à ausência de demonstração de que possuíam
a formação mínima determinada pela legislação federal para a obtenção das
diferenças salariais entre o salário percebido e o piso salarial profissional nacional dos
profissionais do magistério público da educação básica. Nesse sentido, acertada a
aplicação da Súmula 283 do STF, por analogia.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50560286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: c4b29ea2-52ea-4b8b-8feb-9228594e6382

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50560286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: c4b29ea2-52ea-4b8b-8feb-9228594e6382

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753409 - MA (2024
/0360590-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ANIGELDA TEIXEIRA LOPES
AGRAVANTE
: ASENATE NEVES DE ARAUJO SANTOS
AGRAVANTE
: DILMA DA SILVA FRAZAO
AGRAVANTE
: GISELE KAROLINE VIANA SILVA
AGRAVANTE
: JAIRES CONCEIÇÃO SILVA
ADVOGADOS
: JANAINA GOMES DE MORAES - MA008347
BRUNA RAFAELA FRANCO BONTEMPO ALVES - MA015541
EDUARDO JORGE SILVA DOS SANTOS - MA025589
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ
PROCURADORA
: MARCIA RIBEIRO LIMA LACERDA - MA004671
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL DO
MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA
FORMAÇÃO
MÍNIMA
DETERMINADA
PELA
LEGISLAÇÃO
FEDERAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO COMBATIDOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ao direcionar a sua tese no sentido de que o entendimento firmado no Tema 911 do
STJ aplica-se ao caso dos autos, bem como de que teriam cumprido as exigências
contidas no edital do concurso para o cargo de auxiliar de magistério, os recorrentes
não impugnaram o fundamento relativo à ausência de demonstração de que possuíam
a formação mínima determinada pela legislação federal para a obtenção das
diferenças salariais entre o salário percebido e o piso salarial profissional nacional dos
profissionais do magistério público da educação básica. Nesse sentido, acertada a
aplicação da Súmula 283 do STF, por analogia.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ANIGELDA TEIXEIRA LOPES e OUTROS contra a decisão que não conheceu do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA49649533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:53
Código de Controle do Documento: 90cb4962-ca26-4d4f-a943-6f0cb267f87c

Alega a parte agravante, em síntese:

[...] a decisão agravada não considerou que o edital do concurso público
para o cargo de auxiliar de magistério não exigia formação superior,
limitando-se a requerer apenas o nível médio completo, conforme
previsto no Edital no 02/2008 do Município de Imperatriz/MA. Logo, resta
evidenciada a contestação ao fundamento da comprovação mínima
exigida por lei para o cargo de auxiliar de magistério.
[...]
O cargo de Auxiliar de Magistério é compatível com a definição de
profissionais do magistério público da educação básica, como previsto
no artigo 2o, § 2o, da Lei no 11.738/08, que engloba tanto os docentes
quanto aqueles que exercem funções de suporte pedagógico a
docência, como coordenação e supervisão educacional. Portanto,
mesmo sem a exigência de formação superior, a função exerce
atividades pedagógicas e educacionais em creches, com o objetivo de
estimular a aprendizagem da educação básica e preparar os alunos
para a escola regular, o que se alinha à Lei no 9.394/96 (LDB), que
considera os profissionais da educação básica com formação mínima
de nível médio para a educação infantil.
Dessa forma, ao negar o direito ao Piso Salarial Nacional com base na
ausência de formação superior, a decisão embargada cria um requisito
que não constava no edital, contrariando também a súmula 266 do STJ,
que estabelece que a habilitação para o cargo deve ser exigida na
posse e não no concurso (fls. 289-290).

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
Colegiado.
Não foi oferecida impugnação.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
No tocante à pretensão de obter o reajuste do piso salarial nacional do
magistério público da educação básica, instituído pela Lei Federal 11.738/2008, colhe-
se do aresto recorrido a seguinte fundamentação:

Como visto, em linhas gerais, a pretensão da parte autora aqui apelante
é obter reajuste do piso salarial nacional do magistério público da
Documento eletrônico VDA49649533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:53
Código de Controle do Documento: 90cb4962-ca26-4d4f-a943-6f0cb267f87c

educação básica instituído pela Lei Federal no 11.738/2008, ao
argumento de que ocupa cargo de auxiliar de magistério, com carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais.
Não obstante, a Lei em comento instituiu o piso salarial profissional
nacional para os profissionais do magistério público da educação
básica, entendidos, como se vê no art. 2o, §2o do dispositivo legal, como
“aqueles que desempenham atividades de docência ou as de suporte
pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento,
inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais,
exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em
diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada
pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional”.
Nesse passo, e considerando o que estabelece a Lei no 9.394/1996, a
autora enquadra-se nas funções e atividades de suporte pedagógico à
docência.
Cabe, então, perquirir se faz jus ao pagamento do piso salarial nacional
estabelecido na Lei no 11.738/2008.
A Lei no 9.394/1996 dispõe que são considerados profissionais da
educação escolar básica os professores, os trabalhadores em educação
com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção
e orientação educacional e, ainda, aqueles portadores de diploma de
curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim.
Por sua vez, a Lei no 11.738/2008, como acima transcrito no trecho de
dispositivo legal estabelece que dos profissionais do magistério público
da educação básica exige-se “formação mínima determinada pela
legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional” e,
considerando que a parte autora não demonstrou possuir qualquer
curso de graduação ou pós- graduação que atenda a legislação que
é de ser mantida a sentença que julgou improcedente a
rege a matéria,
demanda (fls. 148-149, grifo nosso).

Ao direcionar a sua tese no sentido de que o entendimento firmado no Tema
911 do STJ aplica-se ao caso dos autos, bem como que cumpriram as exigências
contidas no edital do concurso para o cargo de auxiliar de magistério, os recorrentes
não impugnaram o fundamento relativo à ausência de demonstração de que possuíam
a formação mínima determinada pela legislação federal para a obtenção das
diferenças salariais entre o salário percebido e o piso salarial profissional nacional dos
profissionais do magistério público da educação básica, o que atrai o óbice da Súmula
283 do STF, aplicável por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
Nessa linha de compreensão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022
DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. FUNDEB. VALOR MÍNIMO
Documento eletrônico VDA49649533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:53
Código de Controle do Documento: 90cb4962-ca26-4d4f-a943-6f0cb267f87c

ANUAL
POR
ALUNO
(VMAA).
PRAZO
PRESCRICIONAL
QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932). RELAÇÃO DE
TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO.
SÚMULAS 7/STJ, 283/STF E 284/STF. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO.
MÉDIA NACIONAL. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.101.015/BA,
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932). RELAÇÃO DE
TRATO SUCESSIVO.
(...).
4. Relativamente ao pleito subsidiário para que se reconheça a
prescrição de trato sucessivo, não se pode conhecer da irresignação
ante os óbices das Súmulas 7/STJ, 283/STF e 284/STF.
5. O Tribunal de origem afastou a prescrição das parcelas relativas ao
exercício financeiro de 2009 sob o argumento de que o Município autor,
ora recorrido, fora beneficiado pela interrupção do prazo prescricional
em razão do ajuizamento de ação coletiva em 17.4.2015 (Ação coletiva
0801310-63.2015.4.05.800), pela Associação dos Municípios Alagoanos
(AMA), com autorização expressa do ente municipal, para reaver
diferenças de Fundeb relativas ao ano de 2009 e 2010. Nesse contexto,
o acórdão recorrido concluiu que não ocorreu a prescrição de nenhuma
das parcelas discutidas no presente processo.
6. Ocorre que, nas razões do presente Recurso Especial, a União não
impugnou o fundamento do acórdão recorrido acerca da interrupção da
prescrição em decorrência da ação coletiva promovida pela associação
dos municípios.
7. Como tal fundamentação é apta, por si só, para manter o decisum
combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, não há
como conhecer do Recurso nesse aspecto. Por isso, aplicam-se, na
espécie, por analogia, as Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência
na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
8. Ademais, tendo o aresto vergastado anotado que houve a interrupção
da prescrição, a partir dos elementos probatórios consignados nos
autos, é inviável rever o contexto fático-probatório dos autos para
infirmar tal conclusão, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
(...).
13. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido (REsp 1.647.431/PE, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2023
18/12/2023

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49649533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:53
Código de Controle do Documento: 90cb4962-ca26-4d4f-a943-6f0cb267f87c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.753.409 / MA
Número Registro: 2024/0360590-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08163161320228100040 8163161320228100040
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANIGELDA TEIXEIRA LOPES
AGRAVANTE
: ASENATE NEVES DE ARAUJO SANTOS
AGRAVANTE
: DILMA DA SILVA FRAZAO
AGRAVANTE
: GISELE KAROLINE VIANA SILVA
AGRAVANTE
: JAIRES CONCEIÇÃO SILVA
ADVOGADOS
: JANAINA GOMES DE MORAES - MA008347
BRUNA RAFAELA FRANCO BONTEMPO ALVES - MA015541
EDUARDO JORGE SILVA DOS SANTOS - MA025589
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ
PROCURADORA : MARCIA RIBEIRO LIMA LACERDA - MA004671
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANIGELDA TEIXEIRA LOPES
AGRAVANTE
: ASENATE NEVES DE ARAUJO SANTOS
AGRAVANTE
: DILMA DA SILVA FRAZAO
Documento eletrônico VDA50398218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:31:22
Código de Controle do Documento: ba322018-effd-492f-b4ff-40d5a0661337

AGRAVANTE
: GISELE KAROLINE VIANA SILVA
AGRAVANTE
: JAIRES CONCEIÇÃO SILVA
ADVOGADOS
: JANAINA GOMES DE MORAES - MA008347
BRUNA RAFAELA FRANCO BONTEMPO ALVES - MA015541
EDUARDO JORGE SILVA DOS SANTOS - MA025589
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE IMPERATRIZ
PROCURADORA : MARCIA RIBEIRO LIMA LACERDA - MA004671
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:31:22
Código de Controle do Documento: ba322018-effd-492f-b4ff-40d5a0661337